Tribunal: TJES
Processo: 5037264-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037264-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DE MORAES CAIADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5037264-22.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
RAFAEL DE MORAES CAIADO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO INTER S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RAFAEL DE MORAES CAIADO. A ação originária buscava a declaração de inexistência de um débito, o encerramento da conta corrente mantida entre as partes e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da reiteração de cobranças indevidas e nova negativação do nome do autor.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência e condenou o recorrente a encerrar a conta bancária do recorrido, a se abster de realizar quaisquer cobranças relativas a ela e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou sua decisão no reconhecimento de que as cobranças eram indevidas, fato corroborado pela própria contestação, e que a negativação do nome do consumidor extrapolou o mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que as cobranças se referiam a IOF e encargos que foram posteriormente estornados. Afirma que não houve nova inserção do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes e que a situação configura mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em verificar se a conduta do recorrente, ao realizar novas cobranças e promover uma nova negativação do nome do consumidor por débito cuja natureza já havia sido discutida e declarada inexigível em processo judicial anterior (processo nº 5025595-06.2023.8.08.0035), configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Os autos demonstram que, pouco tempo após a celebração de um acordo que pôs fim à lide anterior, o recorrido voltou a ser cobrado por valores relacionados à mesma conta bancária e sofreu nova inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, conforme reconhecido na sentença com base no documento de ID 54574661. A conduta do banco, portanto, é reincidente e evidencia grave falha administrativa, que desconsidera não apenas o histórico do consumidor, mas também os efeitos de uma decisão judicial prévia.

O argumento de que as cobranças se referiam a IOF e encargos posteriormente estornados não afasta a ilicitude. Se a relação contratual que daria origem a uma operação de crédito era inexistente ou viciada, como já se havia reconhecido judicialmente, a cobrança de encargos acessórios, como o IOF, é igualmente indevida. Além disso, o estorno dos valores, realizado apenas após a consumação do ato lesivo (cobrança e negativação), não tem o condão de apagar a falha na prestação do serviço e o dano dela decorrente.

A tese de mero aborrecimento não se sustenta. A negativação indevida do nome de um consumidor, por si só, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo. No caso concreto, a situação é agravada pela reiteração da conduta, que sujeitou o recorrido ao mesmo transtorno que ele acreditava já ter solucionado por via judicial, o que intensifica o sentimento de frustração e impotência.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta do recorrente e à extensão do dano. O montante atende ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa, especialmente ao se considerar a reincidência da falha e a capacidade econômica da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)